Tribunal: STF
Processo: ARE 1303538
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 15): 
    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - DISCUSSÃO SOBRE TETO REMUNERATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL 
    Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação, quando as razões expostas no recurso de agravo interno são insuficientes para alterar o entendimento nela exposto.” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 15, fls. 13):
    “Djalma Moreira de Andrade e outros interpõem agravo interno contra decisão de não conhecimento da apelação, interposta em oposição à decisão de denegação da segurança.
    Reiteram os argumentos antes apresentados. Pretendem sejam excluídas do limite constitucional as indenizações de risco, de transporte e abono de permanência. Alegam ter a Lei Municipal 5.777/2016 criado subteto, em violação ao direito adquirido e à garantia da irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, pleiteiam seja considerado como limite de seus vencimentos o teto constitucionalmente estipulado, correspondente a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
    (…)
    Não se vislumbra irregularidade, motivo pelo qual o agravo interno não prospera e a decisão recorrida deve ser submetida à apreciação do órgão colegiado. 
    Como afirmado, o mandado de segurança foi impetrado a fim de que o Adicional por Tempo de Serviço e a Vantagem Pessoal Incorporada não fossem submetidos ao teto constitucional, por terem sido instituídas antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. 
    A segurança foi denegada, mediante aplicação do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 606.358, no sentido de que: Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 à título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa fé até o dia 18 de novembro de 2015. 
    Por outro lado, na apelação, os recorrentes pretendem a exclusão das indenizações de risco, de transporte e abono de permanência do teto constitucional. Alegam ter a Lei Municipal 5.777/2016 criado subteto, em violação ao direito adquirido e à garantia da irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, pleiteiam seja considerado como limite de seus vencimentos o teto constitucionalmente estipulado, correspondente a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Nenhuma destas alegações constou na inicial, sendo tampouco objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. 
    Ao Tribunal de Justiça são devolvidas somente as questões discutidas e apreciadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Desse modo, a apelação não pode ser conhecida, por importar ofensa ao princípio da estabilização da demanda e indevida supressão de instância.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 19).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição, pois (a) “a pretensão dos recorrentes se manteve invariável ao longo da marcha processual, se insurgindo tão somente contra os artifícios com que os recorridos vêm mermando seu poder aquisitivo, e em especial contra a pretensão destes de, ultrapassando as balizas constitucionais, restringir ainda mais seus vencimentos, mediante o expediente de incluir no teto remuneratório verbas que, por não serem contraprestacionais, deveriam ficar dele excluídas” (fl. 5, Vol. 22); (b) os valores recebidos a título de “indenização de risco”, “indenização de transporte” e “abono de permanência” não possuem natureza remuneratória, razão pela qual não podem ser considerados para efeitos de fixação do teto constitucional em questão; (c) a redução remuneratória imposta aos recorrentes ultrapassou os limites traçados pela Lei Maior, pois reduziu drasticamente seu poder aquisitivo ao longo dos anos. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 19, fl. 3): 
    “Nos moldes do artigo 1035, do CPC, para o conhecimento do recurso extraordinário, necessário se faz que a parte recorrente demonstre que os interesses discutidos no recurso ultrapassam os interesses das partes, ou melhor, tenha repercussão social, jurídica ou econômica. 
    No caso ora discutido está presente o interesse jurídico, na medida os direitos adquiridos e a irredutibilidade efetiva do subsídio dos funcionários públicos, bem como o respeito a coisa julgada são direitos fundamentais do jurisdicionado, de modo que a violação a tais direitos afronta os pilares constitucionais.
    Com efeito, a afronta constitucional que discute neste extraordinário, inegavelmente, é de relevante valor jurídico, isto é, guarda o requisito repercussão geral.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que se trata de ofensa reflexa à Constituição (Vol. 27).
    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação a dispositivos constitucionais (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por DJALMA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS, em mandado de segurança no qual se postula que as autoridades coatoras se abstenham de incluir, no teto constitucional das remunerações dos impetrantes, as vantagens pessoais (vantagem pessoal incorporada e adicional por tempo de serviço). O acórdão recorrido não tratou do mérito da causa, limitando-se a não conhecer a apelação.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente